Tribunal: TJPA
Processo: 0808015-50.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808015-50.2022.8.14.0401

APELANTE: MAURO GUSMAO GOMES CAVALCANTE

APELADO: ANA NOGUEIRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0808015-50.2022.8.14.0401.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE:
MAURO GUSMÃO GOMES CAVALCANTE.

ADVOGADO:
JOSÉ MARIA DIAS DE MENESES JUNIOR E OUTROS.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 139 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADA PARCIALIDADE E CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DE INFORMANTES. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de difamação, em contexto de violência doméstica, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, alegando a fragilidade dos depoimentos testemunhais e a ausência de dolo específico, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima corroborado pelas declarações de informantes, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando as teses defensivas de insuficiência de provas, ausência de culpabilidade e de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando, como no caso, se apresenta firme e coerente com os demais elementos dos autos.

6. As supostas contradições e a parcialidade dos informantes, apontadas pela defesa, não se sustentam para infirmar o conjunto probatório. Os depoimentos, ainda que de pessoas com vínculo familiar ou animosidade prévia, são válidos como elementos de corroboração à narrativa da vítima, cabendo ao juiz, destinatário da prova, sopesar sua credibilidade, o que foi feito de forma fundamentada.

7. A versão apresentada pelo réu mostrou-se isolada e inverossímil, sendo incapaz de infirmar o acervo probatório coeso formado contra si. O conjunto probatório é, portanto, seguro e robusto para manter a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 139 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 139; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.09.2025, DJe 09.09.2025; TJMG, Apelação Criminal 00970766820168130699, rel. Des. Wanderley Paiva, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAURO GUSMÃO GOMES CAVALCANTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de difamação (art. 139 do CP).

A queixa-crime narra, em síntese, que o apelante, após o término do relacionamento com a vítima, passou a proferir acusações e calúnias contra ela no bairro onde residiam, imputando-lhe fatos ofensivos à sua reputação, notadamente a de que manteria um relacionamento amoroso com um de seus funcionários, conduta que se inseriu em um contexto de perseguição e violência psicológica (ID 16672643).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição, sustentando: a) insuficiência de provas; b) ausência de culpabilidade; c) inexistência de dolo específico (
animus diffamandi
); e d) necessidade de preservação da reputação do réu (ID 16972148).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID 18967871). Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido (ID

192521420).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Conheço da apelação.

DO MÉRITO RECURSAL

O apelante busca a reforma da sentença, articulando teses que, adianto, não merecem acolhimento. A decisão do juízo
a quo
está fundamentada no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, que se revela seguro para a manutenção do decreto condenatório. Passo à análise das teses recursais.

1. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO

A defesa centra sua argumentação na tese de insuficiência probatória, afirmando que os depoimentos são frágeis, contraditórios e parciais, o que imporia a absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

A realidade dos autos, contudo, é diversa. A materialidade e a autoria do crime de difamação estão solidamente comprovadas por um conjunto de provas orais que, analisadas em seu contexto, se mostram harmônicas e suficientes.

a) O Depoimento da Vítima como Pilar da Acusação:

Em seu depoimento judicial, a vítima foi clara e assertiva ao descrever a conduta do apelante. Afirmou que, após o término da relação e uma denúncia de violência física, o réu "passou a perseguir a minha vida" e a fazer "várias acusações, várias calúnias no bairro onde eu moro, e isso tá sendo horrível pra mim".

Especificamente sobre o fato que originou esta ação penal, a vítima detalhou que o apelante
"ficou falando que eu tinha um relacionamento amoroso com um dos nossos funcionários (...) que a gente tinha um movimento sexual e tudo mais"
. A ofendida contextualizou a motivação do réu, explicando que a difamação começou porque o referido funcionário se recusou a depor a favor do apelante em outra situação, o que o deixou "revoltado".

A defesa tenta desqualificar o depoimento da vítima, alegando que ela não se recordou das "textuais" exatas. Contudo, a própria vítima justificou de forma plausível essa dificuldade, ao afirmar que "foram inúmeras as ofensas, inúmeras, muitas. Não tenho como me lembrar", e que as difamações se inseriam em um contexto de violência generalizada. A incapacidade de recordar cada palavra, diante de um ciclo de violência, não invalida a essência de seu testemunho, que foi firme em apontar o conteúdo difamatório e seu autor.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre o valor da palavra da vítima:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. (...)
3. A condenação se baseou em conjunto probatório formado pelas declarações da vítima, corroboradas por testemunhas e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do delito. 4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJe de 9/9/2025.) – destaquei.

b) A Corroboração pelos Depoimentos dos Informantes:

O relato da vítima não está isolado. Foi corroborado pelas declarações de sua filha,
Daniela Moura Borges
, e do ex-funcionário,
José Raimundo da Silva Santana
.

A filha da vítima, embora ouvida como informante, confirmou o clima de hostilidade e o sofrimento da mãe decorrente das condutas do apelante. Seu depoimento é crucial para pintar o quadro de violência psicológica e perseguição que contextualiza o crime de difamação, demonstrando que não se tratou de um fato isolado, mas de mais um ato dentro de uma escalada de violência.

Já o depoimento de José Raimundo é ainda mais contundente. Ele era o funcionário que, segundo a vítima, foi o pivô da difamação. A defesa ataca sua credibilidade com base na "rixa" que ele admitiu ter com o réu. Contudo, uma análise atenta revela que essa animosidade não é a causa de um depoimento falso, mas sim a
consequência
da própria conduta do apelante. O testemunho indica que a hostilidade começou justamente após ele se recusar a cooperar com o réu, o que se alinha perfeitamente à motivação do crime narrada pela vítima. Portanto, a "rixa" confirma a versão da acusação, em vez de infirmá-la.

Ainda que parte de seu conhecimento tenha advindo de conversas com a própria vítima, ele vivenciou diretamente a mudança de tratamento e a hostilidade do apelante, o que lhe confere credibilidade para atestar a origem do conflito que culminou na difamação.

Assim, os depoimentos dos informantes, longe de serem frágeis, formam, junto à palavra da vítima, uma rede de informações coerente e lógica, que aponta para a responsabilidade do apelante.

2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE E DE DOLO ESPECÍFICO

A defesa alega ausência de culpabilidade e de dolo específico. As teses não se sustentam. A culpabilidade está presente, pois o apelante é imputável e tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta.

Quanto ao dolo, o
animus diffamandi
está nitidamente demonstrado. A intenção do apelante não era meramente narrar um fato ou expressar descontentamento. Conforme o depoimento da vítima, a difamação foi um ato de
retaliação
, direcionado a ela e a um funcionário que se recusou a cooperar com o réu. A conduta foi calculada para atingir a honra e a reputação da vítima, imputando-lhe um comportamento sexual socialmente reprovável no seu meio de convivência. Essa vontade livre e consciente de macular a imagem alheia configura, sem sombra de dúvidas, o dolo específico exigido pelo tipo penal.

A jurisprudência é clara ao manter a condenação quando a intenção de ofender é manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A HONRA - CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ART. 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL)- CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - (...) -
Havendo nos autos comprovação inequívoca de que foi imputado falsamente fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação em desfavor do apelante, deve ser mantida a sentença condenação, sendo inviável o pleito absolutório
(...) (TJ-MG - Apelação Criminal: 00970766820168130699, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 20/02/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/02/2024) – destaquei.

3. Da Preservação da Reputação do Réu

Por fim, a defesa invoca a necessidade de preservação da honra do apelante. O direito à honra, contudo, não é absoluto e não pode servir de escudo para a prática de ilícitos. A ordem jurídica que protege a reputação do apelante é a mesma que o proíbe de violar a reputação de outrem. Tendo sido provado que o réu praticou o crime de difamação, a resposta penal é a medida de justiça que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, em desfavor de
MAURO GUSMÃO GOMES CAVALCANTE
, pela prática do crime previsto no art. 139 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025